Tribunal: CARF
Processo: 10725.720823/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720823/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.587 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
JAIME CHAGAS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO
APRESENTADO EM SEDE RECURSAL.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720823/2013-66
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.587 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720823/2013-66

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 44 e ss.) que considerou, por
maioria de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação
de Lançamento (e-fls. 32 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2011,
ano-calendário 2010 (fls. 33/36), lavrada em 05/08/2013, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 34), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício

A ciência do lançamento foi efetuada em 19/08/2013 (fl. 39), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 02/09/2013 (fl. 02), na qual solicita a isenção sobre seus rendimentos
oriundos da previdência privada e previdência oficial (convênio
INSS/Patrocinadora/Petros), que foi considerado como rendimentos isentos e não
tributáveis somente a partir de 06/12/2010, da qual discorda.
Solicita que sejam considerados como isentos e não tributáveis retroativamente a
25/01/2010, data esta em que lhe foi concedida a aposentadoria por invalidez e que
o imposto retido na fonte lhe seja restituído. (Ora grifado)
Alega ser portador da DOENÇA DE PARKINSON, com diagnóstico desde o ano de
2003 e vindo a se aposentar em 25/01/2010, por invalidez permanente com doença
considerada grave, com enquadramento na Lei 7713/88, art. 6, inciso XIV; dada pela
Lei n° 85.41 de 2004, com laudo médico emitido por Hospital Público Federal (Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho- UFRJ).
Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.587 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720823/2013-66

É o relatório.
O acórdão guerreado foi ementado conforme a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
Omissão de Rendimentos. Moléstia Grave.
Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os proventos de
aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e recebidos
pelos portadores de moléstia grave, a partir do mês da concessão da
aposentadoria . reforma ou pensão, quando a doença for preexistente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/03/2015 (e-fl. 53), o sujeito
passivo interpôs, em 22/04/2015 (e-fl. 55), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do(a) recorrente são
isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados
aos autos. Anexa Laudo médico de órgão oficial que atestaria sua moléstia desde 2003 (e-fl. 57)
e certidão de aposentadoria por invalidez a partir de 25/01/2010 (e-fl. 58).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos no valor de R$94.598,24, que o
interessado entende serem isentos por portabilidade de moléstia grave.
Não há quesitos preliminares a serem ora apreciados.
De pronto destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por este
Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Vejam-se pontos relevantes do voto do acórdão guerreado, que indicam os
argumentos denegatórios de primeira instância:
...
Da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
...
Solicita que os rendimentos acima sejam considerados como isentos e tributáveis a
partir de janeiro de 2010.
...
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.587 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720823/2013-66

Da análise dos textos legais pertinentes ao caso em tela, depreende-se que há dois
requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza
dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e
o outro, relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal, por meio de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
O contribuinte comprovou, nos autos, que os rendimentos considerados omitidos
são decorrentes de aposentadoria, conforme documento de fl. 20, emitido pelo
INSS. (ora grifado)
...
No caso em apreço, o contribuinte apenas juntou aos autos o documento intitulado
“Boletim de Avaliação da Central de Triagem-SAM”, o qual não se reveste das
formalidades para ser aceito como prova da existência da moléstia grave que aponta
(Doença de Parkinson – G20). (e-fl.15)
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, é bem claro quando determina
que a doença deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O laudo pericial oficial consiste num instrumento que, devido ao seu grau de
detalhamento e especificidade, visa fornecer elementos suficientes para formar a
convicção do seu destinatário.
A Solução de Consulta Interna no 11 – Cosit de 2012, menciona:
“A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim entendido
como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina,
integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios.
O(s) médico(s) responsável(is) pela emissão do laudo não necessita(m) de especialização na área
considerada para a perícia, devendo possuir conhecimentos na identificação da moléstia grave
prevista no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, ou seja, que o profissional tenha condições
de esclarecer a existência ou não da moléstia grave.
15.2. O médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, pode exercer as
atividades periciais, independentemente se investido ou não na função de perito, observadas a
legislação e as normas internas específicas de cada ente.
15.3. O laudo deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
III - o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a) a descrição;
b) o código correspondendo à Classificação Estatística Internacional de Doenças e de Problemas
Relacionados à Saúde – Décima Revisão (CID-10);
c) os elementos que o fundamentaram;
d) a data em que a pessoa física é considerada portador da moléstia, nos casos constatação da
existência da doença em período anterior à emissão do laudo;
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial, ao fim do qual o
portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no
de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial
responsável(is) pela emissão do laudo pericial.”
Assim, como o sujeito passivo não comprovou a moléstia grave mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, nos termos da legislação pertinente, requisito
indispensável à concessão da isenção pleiteada, deve o lançamento ser mantido, sem
qualquer reparo.
Em sua defesa, o interessado ora anexa novo laudo pericial (e-fl. 57), prova aceita
com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.587 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720823/2013-66

sede impugnatória. Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Ora, diante da comprovação da portabilidade de moléstia grave isentiva desde
momento anterior ao da aposentadoria, tem-se por bem afastar o lançamento relativo a
omissão de rendimentos apurado em notificação de lançamento para o ano calendário 2010.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento da
pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 66
DF CARF MF
Original